Tribunal: TJES
Processo: 5001932-33.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001932-33.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYLA DE JESUS AKSACKI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº
5001932-33.2020.808.0035

EMBARGANTE
: LAYLA DE JESUS AKSACKI

EMBARGADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AIJ DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 4765945, que negou provimento ao Recurso interposto pela Autora, ora Embargante.

A Embargante aponta contradição no acórdão objurgado pelo fato de os honorários advocatícios terem sido calculados, quando foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois, os embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presentes recurso.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assiste razão a Embargante, tendo em vista que, quando intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, manifestou-se nos autos, demonstrando fazer jus à benesse pleiteada, conforme ID. 3106606.

Neste sentido, considerando-se que o valor que recebe a título de renda líquida valor não supera 3 salários mínimos, evidencia-se a necessidade de concessão do almejado benefício, uma vez que o pagamento dos honorários impostos importará em prejuízo próprio e de sua família, importando consignar que a concessão da AJG poderá ser realizado em qualquer momento processual oportuno, conforme jurisprudência elencada, e, pelo exposto, reconheço contradição em acórdão e concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente/embargante, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. DIÁRIA DE ASILADO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-INVALIDEZ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes, sendo suficiente para a sua obtenção a simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de presunção juris tantum. 2. Embargos de declaração acolhidos para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Devem, assim, serem acolhidos os Embargos de Declaração para corrigir, tão somente, o entendimento supra, a fim de eliminar a contradição entre os parâmetros apontados acima.

Portanto, onde se lê:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

[...]

Por todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. Sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9.099/95. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

LEIA-SE:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.
Oportunamente, defiro a concessão de assistência judiciária gratuita à recorrente.

[...]

Por todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a r. Sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9.099/95. CONDENO a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da da causa e, por consequência, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento da condenação fixada, por força do art. 98 do CPC.

Isto posto, conheço de ambos embargos e dou-lhes provimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)